Tribunal: CARF
Processo: 10882.720558/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720558/2013-11
ACÓRDÃO
3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELITA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar,
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do
crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito
creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil. Deve o Contribuinte apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e
certeza de seu direito de crédito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-49.021, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em não tendo a manifestante se desincumbido a contento do ônus de comprovar
a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não é de se homologar a
compensação tencionada.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem demonstrar os fatos ocorridos no processo, reproduzo o relatório da
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de suposto saldo credor de
PIS não cumulativo/exportação, apurado no 4o trimestre de 2007, através do PER no
20173.25551.130309.1.1.08-7992, transmitido em 13/03/2009, no valor de R$
247.716,59.
A interessada transmitiu a Declaração de Compensação – DCOMP no
33.569.53256.300409.1.3.08-0998, extinguindo, até ulterior homologação, o débito
declarado administrado pela Receita Federal do Brasil.
O Parecer SEORT/DRF/OSA no 046, de 12 de março de 2013 indeferiu o pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo/exportação, apurado no 4o trimestre de 2007, e
não homologou a declaração de compensação vinculada ao crédito pleiteado, sob a
seguinte argumentação:
“Foram entregues diversos arquivos digitais com dados referentes a operações efetuadas
pelo seu estabelecimento matriz e três filiais, tendo procedido com arquivos distintos para
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
3
cada estabelecimento (anexo à fl. 12 deste processo digital). Em consulta aos arquivos
transmitidos, observou-se a ausência de dados essenciais à comprovação do direito
pleiteado, como, por exemplo, diversos campos dos arquivos complementares de
PIS/COFINS (4.10.1 a 4.10.7) e, principalmente, referentes ao Comércio Exterior (4.4.1 a
4.4.2).
(...)
Em análise aos arquivos digitais de Notas Fiscais transmitidos, conforme já dito, observou-
se a ausência de diversos dados de extrema relevância à análise do direito creditório,
algumas incongruências e omissão de diversas notas fiscais de Saída. Isto posto, emitiu-se
nova intimação fiscal de no 19/2013 (fls. 129)...”
(...)
As informações solicitadas, e não apresentadas, são de extrema importância para se
possibilitar a análise do direito creditório. Não foi apresentada qualquer informação,
mesmo após nova intimação, atinente ao comércio exterior, sendo que o valor pleiteado
justamente se funda no creditamento de PIS na aquisição de insumos para a fabricação de
produtos destinados à exportação. E, além de não ter apresentado todos os dados dos
arquivos 4.10.1 a 4.10.7 (PIS/COFINS), merece especial destaque o fato de ter omitido
diversas Notas Fiscais de Saída, e também não ter apresentado qualquer justificativa
para o ocorrido.
(...)
Diante do aqui exposto, na ausência de elementos necessários para análise do pedido de
Ressarcimento, mesmo após intimação e reintimação emitida, mister se faz o
indeferimento do pedido de ressarcimento, com a consequente não homologação de
todas as Declarações de Compensação a ele vinculadas.” (grifamos)
Da Manifestação de Inconformidade
Em sua manifestação de inconformidade protocolizada em 19/04/2013, a
interessada insurge-se quanto a argumentação esposada no Parecer SEORT/DRF/OSA no
046/2013, sob alegação, em síntese, de que: i) a partir do recebimento da intimação no
19/2013, recebida em 28/01/2013, foi impedida de manter contato com a autoridade
fiscal responsável pela análise dos documentos com a finalidade de dirimir as dúvidas
existentes; e ii) que, no caso em tela, entregou todos os documentos requeridos pela
autoridade administrativa, parte em papel, parte em arquivo digital, não sabendo
explicar a razão da afirmativa da autoridade fiscal de que não recebeu os arquivos
digitais entregues pela interessada relativos às Outras Operações com Direito à Crédito
mencionados nas intimações, omissões de Notas Fiscais no arquivo digital entregue e
incorreto preenchimento dos arquivos complementares de Comércio Exterior.
Segundo a interessada, em 23/01/2013 foi emitida a intimação de no 19/2013,
onde o auditor fiscal intimou a requerente no sentido de que, nas informações de Notas
Fiscais transmitidas eletronicamente no programa SVA, não constavam informações
relativas ao comércio exterior (4.4.1 e 4.4.2 do ADE Cofis 25/2010) e determinando a
transmissão de novos arquivos com a inclusão das referidas informações, apontando
ainda uma divergência entre os valores de base de cálculo dos créditos aferíveis por
CFOP constantes do DACON e do arquivo de Notas Fiscais apresentados.
Aduz, ainda, que mesmo possuindo protocolos de entrega de documentos, teve
indeferido o seu pedido sob a justificativa da não entrega de documentos solicitados.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
4
Argumenta que não compreendeu o motivo da emissão do relatório de Notas
Fiscais omissas apresentado, considerando que, ao acessar o arquivo digital, visualiza
todas, sem exceção. Frisa que anexou a sua manifestação de inconformidade relatório
em papel idêntico ao entregue à fiscalização com grifos das Notas Fiscais tidas como
omissas.
Alega, ainda, que “Por razões totalmente desconhecidas da Requerente, os
arquivos digitais entregues na Delegacia da Receita Federal de Osasco em cumprimento
às intimações não foram entregues ao auditor fiscal responsável e, se o foram, não
foram analisados.”
Cita que a mesma Lei no 9.784/99 utilizada como base legal para o indeferimento
do direito creditório, dispõe em seu artigo 3o, inciso I, que é direito do administrado “ser
tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações”.
Do Pedido:
Dessa forma, ante a comprovação da entrega dos documentos à autoridade
administrativa e que comprovam seu direito creditório, requer a reforma da decisão
anteriormente proferida, convertendo-se o presente julgamento em diligência, para o
fim de que sejam analisados os documentos entregues à Delegacia da Receita Federal de
Osasco e, consequentemente, deferido o seu pedido de ressarcimento.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 19/05/2020
(Ciência Eletrônica por Abertura de Documento de e-fls. 302), apresentando o Recurso Voluntário
em data de 25/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls.305), pelo qual pediu
a declaração da nulidade do Despacho Decisório, bem como a conversão do julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade de Origem analise o respectivo direito creditório.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando a suspensão dos prazos processuais determinadas através da Portaria
RFB no 543/2020, Portaria RFB no 936/2020, Portaria RFB no 1087/2020 e Portaria RFB
4.105/2020, resultando na prorrogação até 31/08/2020, resta demonstrada a tempestividade do
Recurso Voluntário, bem como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
5
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento de
suposto saldo credor de PIS não cumulativo/exportação, apurado no 4o trimestre de 2007, através
do PER no 20173.25551.130309.1.1.08-7992, transmitido em 13/03/2009, no valor de R$
247.716,59.
A Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação – DCOMP no
33.569.53256.300409.1.3.08-0998, extinguindo, até ulterior homologação, o débito declarado
administrado pela Receita Federal do Brasil.
Todavia, a Fiscalização observou a ausência de diversos dados de extrema
relevância à análise do direito creditório, algumas incongruências e omissão de diversas notas
fiscais de Saída. Isto posto, emitiu-se nova intimação fiscal de no 19/2013 (fls. 129).
As informações solicitadas não foram apresentadas pela Contribuinte, inviabilizando
a análise do direito creditório.
Registrou a Fiscalização que, mesmo após intimação e reintimação emitida, não foi
apresentada qualquer informação, mesmo após nova intimação, atinente ao comércio exterior,
sendo que o valor pleiteado justamente se funda no creditamento de PIS na aquisição de insumos
para a fabricação de produtos destinados à exportação. E, além de não ter apresentado todos os
dados dos arquivos 4.10.1 a 4.10.7 (PIS/COFINS), merece especial destaque o fato de ter omitido
diversas Notas Fiscais de Saída, e também não ter apresentado qualquer justificativa para o
ocorrido.
Alega Recorrente que, a partir do recebimento da intimação no 19/2013, recebida
em 28/01/2013, foi impedida de manter contato com a autoridade fiscal responsável pela análise
dos documentos com a finalidade de dirimir as dúvidas existentes.
Alegou, ainda, que no caso em tela, entregou todos os documentos requeridos pela
autoridade administrativa, parte em papel, parte em arquivo digital, não sabendo explicar a razão
da afirmativa da autoridade fiscal de que não recebeu os arquivos digitais entregues pela
interessada relativos às Outras Operações com Direito à Crédito mencionados nas intimações,
omissões de Notas Fiscais no arquivo digital entregue e incorreto preenchimento dos arquivos
complementares de Comércio Exterior.
Aduz que mesmo possuindo protocolos de entrega de documentos, teve indeferido
o seu pedido sob a justificativa da não entrega de documentos solicitados.
Como observado pelo ilustre julgador de primeira instância, o presente litígio cinge-
se à não apresentação, pela interessada, de documentação e esclarecimentos solicitados pela
autoridade fiscal no prazo estipulado em Termo de Intimação Fiscal, em processo de análise de
pedido de ressarcimento de suposto crédito de PIS não cumulativo/exportação, apurado no 4o
trimestre de 2007, e a compensação desse crédito com débito apurado.
Assim constou no acórdão recorrido:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
6
Analisando-se os autos, verifica-se que foi emitido Termo de Intimação Fiscal no
Rastreamento 020473628, que constatou divergências entre os valores
informados no PER/DCOMP no 30019.98740.300908.1.1.09-3632 e no Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) do período, solicitando a
retificação do Dacon ou do PER/DCOMP.
Após outras intimações, em 23/01/2013 foi emitida a Intimação Fiscal no 19/2013,
com prazo de vinte dias, que assim dispõe:
“Nos arquivos com as informações de Notas Fiscais transmitidos eletronicamente
através do programa SVA, em atendimento à Intimação PER/Dcomp (no
rastreamento 020473628), não constam quaisquer informações relativas a
comércio exterior (4.4.1 e 4.4.2 do ADE Cofis 25/2010). Transmitir novos arquivos,
com a inclusão das referidas informações.
Verificou-se divergência entre os valores de base de cálculo dos créditos aferíveis
por CFOP constantes do DACON e do arquivo de Notas Fiscais apresentados,
conforme segue:

Retificar os arquivos de Notas Fiscais ou a DACON transmitida, se for o caso.
Também se atentar ao correto preenchimento dos arquivos 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3,
4.10.4, 4.10.5,4.10.6, 4.10.7 do ADE Cofis 25/2010.
Nos arquivos apresentados, identificou-se a omissão de diversas Notas Fiscais de
saída, conforme relação anexa. Justificar a ausência das Notas Fiscais ou transmitir
novos arquivos eletrônicos com retificação das informações.”
Intimada em 28/01/2013, a interessada respondeu apenas no dia 13/03/2013,
muito tempo após transcorrido o prazo de 20 dias estabelecido na intimação e
após a data da emissão do Parecer SEORT/DRF/OSA no 046/2013 (12/03/2013),
vide folhas 136 a 142.
Inicialmente, há que analisar a questão trazida pela interessada quanto ao fato de
ter sido impedida de manter contato com a autoridade fiscal responsável pela
condução do processo administrativo de análise do direito creditório.
De fato, não consta nos autos qualquer comprovação sobre recusa de atendimento
por parte da autoridade fiscal ou de qualquer outro servidor da Delegacia da Receita Federal em
Osasco.
Com isso, além de descumprir o prazo estabelecido, a Recorrente reconheceu em
sua defesa que os esclarecimentos/documentos solicitados e apresentados a destempo, já haviam
sido entregues anteriormente e se mostraram insatisfatórios, tanto que motivaram uma nova
intimação por parte da autoridade fiscal.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
7
Nota-se que a todo momento a Contribuinte transfere à Fiscalização o ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado, argumentando que caberia à Fiscalização solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito.
Ocorre que foi observado pela Fiscalização e, posteriormente, ratificado pela DRJ,
sobre a ausência de documentação necessária para comprovação da exatidão das informações
prestadas, a exemplo da escrituração contábil e fiscal.
A Contribuinte poderia ter esclarecido os fatos sobre as supostas incorreções ou até
apresentado, a qualquer momento, as notas fiscais respectivas, motivo pelo qual não cabe o
argumento de que não foi oportunizado à defesa apresentar documentos que respaldam seu
crédito.
Neste caso, deveria a Recorrente apresentar tais documentos, permitindo a análise
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, o que não fez.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório, em especial com relação a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo
do Despacho Decisório que glosou os créditos indicados em Pedido de Ressarcimento.
Ademais, sobre o argumento de dever da Autoridade Fiscal solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito, deve ser ponderado pela
possibilidade de a Contribuinte, detentora da documentação necessária, se dispor a colaborar com
a apuração do direito creditório.
Impera igualmente destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o princípio
da cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação, compreende-se que o processo é resultado de uma
atividade cooperativa envolvendo todos os participantes do litígio. Portanto, para alcançar a
melhor solução em uma demanda, é essencial que as partes colaborem de forma ativa, pautadas
pela boa fé e pela isonomia.
Destaco o posicionamento dos ilustres Doutrinadores Marcos Vinicius Neder e
Maria Tereza Martínez López1:

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a ed.,
2002, p. 207.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720558/2013-11
8
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal,
conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do
contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto original)
Considerando a falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovassem o direito creditório pleiteado, passíveis de afastar a conclusão indicada no
Despacho Decisório.
Por fim, com relação ao pedido de realização de diligência, aplico a Súmula CARF
no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Por tais razões, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 423
DF CARF MF
Original